Tribunal: STF
Processo: RE 93105
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. E INAPLICAVEL A SÚMULA 146,
QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA, RECORRE
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EMBORA SEU RECURSO NÃO SEJA PROVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.